Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECRETO-LEI N.o 911/69. MORA NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/1969. Também, nesse sentido é a Súmula 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. Ou seja, a existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.